Tribunal: TJMT
Processo: 1017105-29.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017105-29.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEDSON KOGLER - CPF: 604.493.491-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (LITISCONSORTES), MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (LITISCONSORTES), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019. Logo, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Gedson Kogler
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, com pedido de liminar.

Assegura que, embora protocolada a inicial no Juizado Especial, este Juízo “
declinou a competência à 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, tudo com base na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 e Portaria nº 29/2019/CM, ambos atos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”.

Assevera que, “
a referida Resolução nº 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90
”.

Afiança que, manifesta a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução nº 9, de 25 de julho de 2019, do Órgão Especial, visto que “
não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão
”.

Requer seja deferida a segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para
processar e julgar o processo
nº 1010642-26.2019.811.0015.

Indeferida a liminar (Id. 2671790).

Informações do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (Id. 28251470).

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 42477503), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] De ver que a ação em questão versa sobre matéria que é de competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, de acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, e Portarias n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 e n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019.

Assim, não sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é impositiva, posto que envolve fornecimento em prestação continuada.

Isto posto, declino a competência em prol da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas necessárias, com a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde que demanda urgência.
[...]. (Id. 23321451, fls. 52).

Na nominada
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa
proposta por
Gedson Kogler
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Sinop
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 4.000,00: quatro mil reais, presentes os pedidos:

[...] B) Seja, com fundamento no art. 300 e seguintes c/c art. 497, ambos do Código de Processo Civil, concedida,
inaudita altera pars
(
sic
), a tutela de urgência específica para compelir os requeridos a disponibilizarem, imediatamente,
o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte requerente, dentre os quais, ‘rivaroxabana (xarelto) 20mg, 01 comprimido/dia, uso contínuo’
, além de outros procedimentos que se mostrem necessária, em especial tais como exames médicos, remédios, eventuais cirurgias, internação em UTI, UTI móvel, etc., sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante autoriza o artigo 537, do Diploma Processual Civil;

[...]

E) Seja, ao final, com fundamento no artigo 196, da Constituição Federal, confirmada a liminar pleiteada, em todos os seus termos, julgando-se procedente a presente demanda; [...]. (petição inicial, Id. 23321451, fls. 9). [sem negrito no original].

Consta no laudo médico que o impetrante “
está em tratamento hematológico em uso de xarelto 20mg/dia
por tempo indeterminado
sob o risco de eventos tromboembólicos fatais devido ter trombofilia. Cid 10 D68.8
”, (Id.
23321451, fls. 32
)
, razão pela qual necessita do medicamento “
Xarelto 20 mg,
uso contínuo
”
.

E no caso, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
” (artigo 2º) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8º). [sem negrito no original].

Desse modo, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa
se enquadra na exceção do artigo 2º, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020